Tribunal: TJBA
Processo: 8023201-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023201-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIDE HELENA DE MAGALHAES GABAN e outros

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA INADEQUAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. IMISSÃO NA POSSE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521,IV DO CÓDIGO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a preliminar de inadequação recursal arguida pelos agravados, tenho que desmerece acolhida.
Isso porque o Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.015, parágrafo único, o cabimento do Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença. Outrossim, a fase executiva apenas restará extinta quando, a teor do art. 924 do NCPC, o executado conseguir, por qualquer meio, o bem da vida perseguido na execução/cumprimento de sentença.
In casu
, resta claro que a fase executiva não fora declarada extinta. Precedentes da corte superior. Preliminar rejeitada.

2. Da análise da decisão agravada, vê-se que a mesma reconheceu o direito do ora agravante à imissão na posse do bem imóvel em discussão.

3.
Apesar de entender que não há impedimento ao cumprimento provisório da sentença, considerando já haver sido julgada nesta corte o apelo da Ação reivindicatória, verifica-se que há necessidade de uma caução a ser prestada pelo agravante (exequente provisório), considerando, ainda, que o aresto gera risco de prejuízo aos requeridos, seja pelo mau uso de possíveis benfeitorias, seja por destruição de parte delas construídas ao longo de décadas.

4.
Não se olvida que a caução pode ser dispensada (art. 521, IV, CPC) se “
a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos
.” Entretanto, mesmo dispositivo legal observa em seu parágrafo único, que “
A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
”

5. Assim, considerando que a imissão na posse pode gerar inúmeros prejuízos financeiros entendo que a providência judicial deve ocorrer com a observância das cautelas próprias do procedimento executório, sendo a caução indicada no caso.

6. Ademais, considerando-se a localização, valorização e tamanho da área a ser imitida, bem como as construções e benfeitorias ali construídas, tenho que desmerece reprimenda a decisão agravada.

7. Assim, voto em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023201-64.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIDE HELENA DE MAGALHAES GABAN e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora